Tribunal: TJES
Processo: 0000776-69.2015.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-69.2015.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAIAS LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000776-69.2015.8.08.0068 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAIAS LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2
O
, II, CP. 1. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES. ART. 226, CPP. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. NULIDADE RECHAÇADA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. ABALO PSICOLÓGICO SÉRIO. NEGATIVAÇÃO PRESERVADA. 4. CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES. 5. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇAO CORPORAL OBSERVADA. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Caso em que a vítima reconheceu com certeza o réu, tornando dispensável o procedimento, o acusado foi reconhecido também em juízo, e a condenação não se baseia unicamente no auto de reconhecimento. 2. Havendo prova suficiente de materialidade e de autoria criminosa, a recair sobre o réu, impossível acolher o pleito absolutório. Na espécie, o réu foi reconhecido pela vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo e o telefone celular roubado estava na posse da companheira do apelante, a qual afirmou que teria recebido do acusado o aparelho. 3. Os abalos emocionais sofridos pela vítima estão concretamente provados nos autos, não são próprios do tipo penal e justificam um apenamento mais rigoroso. A jurisprudência do STJ ostenta firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3/11/2021). Ponderação negativa das consequências extrapenais mantida. 4. Inviável o decote da circunstância majorante do concurso de pessoas, na medida em que a vítima narra, com riqueza de detalhes, a presença de um comparsa na dinâmica criminosa, sendo indiferente o fato de este não ter sido identificado. 5. Incabível o pedido de afastamento ou redução da pena de multa, considerando que foi fixada de forma proporcional à sanção corporal e em obediência às regras legais de fixação da reprimenda. 6. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000776-69.2015.8.08.0068 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAIAS LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

Izaias Lopes dos Santos, em face da sentença de fls. 213/217, da Vara Única de Água Doce do Norte, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º , inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20(vinte) dias

de

reclusão, no

regime inicial fechado, e ao

pagamento de

154

(cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 10h do dia 11 de maio de 2015, no posto de combustíveis Moura, no distrito de Governador Lacerda de Aguiar, Município de Água Doce do Norte, o apelante, na companhia de terceira pessoa não identificada, teria, mediante violência e grave ameaça simulando estar de posse de uma arma de fogo, subtraiu da vítima Larissa Sérgia de Pádua Moura, a quantia de R$320,00 (trezentos e vinte reais) e um telefone celular.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória em apreciação.

No apelo de fls. 244/249, requer seja

decretada a nulidade do feito em razão da irregularidade do reconhecimento fotográfico procedido perante a autoridade policial ou, alternativamente, seja o réu absolvido das imputações, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da

qualificadora do

concurso de

pessoas, a alteração do regime inicial da pena e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais às fls. 258/268, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5674260, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito do recurso.

A defesa sustenta ser nulo o feito em razão de suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado por ocasião do inquérito policial.

Revendo o auto de reconhecimento fotográfico de fl. 19, constato que a autoridade policial inicialmente solicitou que vítima descrevesse o suposto autor do fato, o que ela fez. Na sequência, foram apresentadas fotografias, lado a lado, ocasião em que a ofendida foi capaz de indicar, sem dúvida alguma, que se tratava do ora apelante.

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP.

Na espécie, apesar de a autoridade policial, me parece que de boa-fé e diligentemente, tenha providenciado um auto de reconhecimento, a vítima não esboçou a mínima incerteza ao reconhecer o réu, o que tornava o procedimento dispensável. Se as formalidades servem para sanar eventual dúvida, serão elas prescindíveis se dúvida não houver.

E mais: o acusado foi novamente reconhecido em juízo, sendo que a vítima expressou, inclusive, seu pavor ao vê-lo nas proximidades do fórum. Além disso, cumpre destacar que a condenação não se baseia unicamente no auto de reconhecimento, uma vez que a instrução criminal trouxe aos autos elementos outros que também conferem corpo à conclusão sentencial, e que serão mais bem explicitados no decorrer deste voto.

Assim, impossível acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa, até porque, eventuais irregularidades do inquérito foram suplantadas pela instrução judicial.

A propósito do posicionamento aqui adotado, confira-se compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

HABEAS

CORPUS.

ROUBOMAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOPROCEDIMENTO

DE

RECONHECIMENTO

PESSOAL.

EXISTÊNCIA

DE

OUTROSELEMENTOS

DE

PROVA

VÁLIDOS

E

INDEPENDENTES.

PRECEDENTE.

1.

Para

a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria

delitiva

quando

observadas

as

formalidades

previstas

no

art.

226

do

Código

de Processo

Penal

(

HC

n.

598.886/SC,

Ministro

Rogerio

Schietti

Cruz,

Sexta

Turma,

DJe18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre

observar

o

procedimento

do

art.

226

do

Código

de

Processo

Penal. O reconhecimento

de

pessoa

continua

tendo

espaço

quando

há

necessidade,

ou

seja, dúvida quanto

à

individualização

do

suposto

autor

do

fato.

Trata-se

do

método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. Anova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas,

induzindo

determinada

conclusão.

6. A

condenação

não

se

amparou, exclusivamente,

no

reconhecimento

pessoal

realizado

na

fase

do

inquérito

policial, destacando-se,

sobretudo,

que

uma

das

vítimas

reconheceu

o

agravante

em

Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede

social.

7.

Agravo

regimental

improvido.

(STJ, AgRg no AgRg no HC 721963, 6
a
Turma, REl. Min. Sebastião Reis Junior, 13/06/2022)

Desta forma, afasto a alegação de nulidade da prova e passo a apreciar o pleito absolutório por insuficiência probatória:

A materialidade do crime está devidamente provada através do Boletim Unificado de fls. 07/10, e do Auto de Apreensão de fl. 34.

A prova da autoria, igualmente, me parece certificada nos autos.

A vítima, ouvida na audiência cujo termo consta de fl. 185, prestou depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, no qual afirma, de forma minudente, que o apelante e seu comparsa chegaram e encostaram a moto no calibrador de pneus do Posto de Gasolina, ela se dirigiu ao local em que eles estavam e entregou o equipamento ao comparsa, ao passo que o recorrente adentrou as instalações internas do estabelecimento. Ela disse que foi atendê-lo e o outro veio e ambos a empurraram na parede e tomaram o dinheiro e o telefone celular.

A ofendida relata, de forma bastante clara, que viu o rosto do réu quando ele levantou o capacete para beber água e que também chegou perto dela, permitindo que ela avistasse sua face. Aliás, ela chega a falar das características físicas do ora apelante, rechaçando qualquer dúvida a respeito da identificação do réu.

Ademais, consta que a Polícia diligenciou, em companhia da vítima, a lojas que trabalhavam com telefonia celular em Barra de São Francisco para verificar se o aparelho roubado teria sido negociado. Assim, descobriram que duas mulheres tentaram desbloquear o aparelho, sendo que, uma dessas pessoas era a então companheira do apelante, Aylla Cristina Caetano Apolinario. Esta, por seu turno, em depoimento prestado na esfera administrativa, alegou que o telefone havia sido entregue a ela pelo recorrente.

À vista dos elementos aqui postos em evidência, a mim não remanesce dúvidas a respeito da higidez da condenação, a qual preservo.

Passo à reanálise de aspectos da pena alinhados pela defesa.

Na primeira fase da dosimetria, a defesa postula seja reconhecida a inidoneidade da valoração negativa da circunstância judicial afeta às consequências extrapenais do fato.

A sentença aponta suposto abalo emocional sofrido pela vítima, ao afirmar que “
é possível observar de modo evidente a implicação do fato na vida da vítima, especialmente em decorrência do trauma causado, evidenciado durante sua inquirição em juízo, mesmo decorridos quatro anos do delito, pelo que resta justificada a valoração negativa das consequências do crime
.”

Além de lançar mão de um dado concretamente provado nos autos, não inerente ao tipo penal e que justifica um apenamento mais rigoroso, vale consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3/11/2021). Desta maneira, mantenho a ponderação sentencial.

Pede o recorrente, também, o decote da circunstância majorante do concurso de pessoas. Sem razão, na medida em que a vítima narra, com riqueza de detalhes, a presença de um comparsa na dinâmica criminosa, sendo indiferente o fato de este não ter sido identificado.

Seguindo, incabível o pedido de afastamento ou redução da pena de multa, considerando que foi fixada de forma proporcional à sanção corporal e em obediência às regras legais de fixação da reprimenda.

Igualmente impossível a alteração do regime inicial de cumprimento do pena, considerando que foi mantida a sanção nos níveis estabelecidos em primeiro grau e que trata-se de réu reincidente.

A gratuidade da justiça foi garantida na sentença, estando a exigibilidade da cobrança das despesas processuais suspensa.

O acusado recorre em liberdade, situação que deve ser preservada até o trânsito em julgado da condenação.

Em face do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.